Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos etc. O agravado Distrito Federal, em sede de contraminuta ao Agravo de Instrumento, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da unicidade recursal. Com fulcro no artigo 10 do CPC, concedo ao Agravante o prazo de 05 dias para que se manifeste sobre a questão. Intime-se. Brasília, 1o de abril de 2025. Desembargado GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator